Tribunal: STF
Processo: ARE 1399781
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL ARGUIDA NAS INFORMAÇÕES. DECADÊNCIA. OMISSÃO. CONGELAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO MENSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. ATUALIZAÇÃO DE PROVENTOS DE REFORMA. ADICIONAL DE INATIVIDADE. VANTAGEM DEVIDA EM FUNÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. OBSERVÂNCIA DO ART. 14, I, DA LEI Nº 5.701/93. CONGELAMENTO COM BASE NO ART. 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2003. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. REGRA NÃO ESTENDIDA AOS MILITARES. EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185/2012. CONVERSÃO NA LEI ESTADUAL Nº 9.703/2012. LACUNA SUPRIDA. POSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DESTE SODALÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §4º, DA LEI Nº 12.016/09. CONCESSÃO DA ORDEM".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 84, inciso XIII, e 165 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente